Tribunal: TJES
Processo: 0000866-25.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000866-25.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN CARLOS FREITAS DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Contravenção penal de vias de fato. Materialidade e autoria comprovadas. Legítima defesa não configurada. Agressões recíprocas. Tipicidade mantida. Dano moral in re ipsa. Indenização fixada. Dosimetria da pena. Pedido subsidiário de redução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou a imputação de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, condenando o réu à pena de 20 dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, em razão de agressões praticadas no âmbito de relação íntima de afeto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar a incidência da legítima defesa diante de alegadas agressões recíprocas; (iii) analisar eventual atipicidade da conduta; (iv) examinar o cabimento da indenização por danos morais; e (v) aferir a possibilidade de redução da pena por aplicação analógica de causa de diminuição.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria restaram comprovadas por prova oral harmônica, notadamente pela palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais e demais elementos colhidos sob contraditório.

4. A ausência de laudo pericial não afasta a condenação por vias de fato, por se tratar de infração que dispensa comprovação técnica de lesão corporal.

5. Não se configura legítima defesa quando ausente prova inequívoca de reação necessária, atual e moderada, sobretudo diante da escalada da violência e da desproporcionalidade na conduta do agente.

6. A existência de agressões recíprocas não afasta a tipicidade da conduta, podendo ser considerada apenas na dosimetria da pena.

7. A indenização por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, sendo prescindível prova específica do prejuízo, e o valor fixado mostra-se razoável e proporcional.

8. Inviável a aplicação analógica de causa de diminuição prevista para o crime de lesão corporal, por incompatibilidade com o regime das contravenções penais e por já ter sido considerada a provocação da vítima na fixação da pena.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Ruan Carlos Freitas de Paula
contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, à pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a necessidade de absolvição do apelante.

Aduz, como tese principal, a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que a própria vítima confessou ter iniciado as agressões físicas, desferindo soco nas costelas do recorrente, o qual apenas teria reagido para conter a injusta agressão atual, sem animus ofensivo.

Sustenta que a conduta do apelante se limitou à autoproteção, especialmente diante de condição física fragilizada decorrente de acidente anterior.

Ainda no mérito, a defesa alega a inexistência de crime, afirmando a atipicidade da conduta diante do contexto de agressões recíprocas, caracterizando mera desinteligência entre as partes, sem relevância penal.

Argumenta que a própria vítima teria admitido ausência de lesões relevantes e realizado retratação, bem como que o conjunto probatório seria insuficiente para embasar decreto condenatório, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, incisos VI ou VII, do Código de Processo Penal.

Prossegue a defesa, subsidiariamente, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que não restou configurada relação clara entre agressor e vítima, tendo em vista a reciprocidade das agressões e o fato de que a própria ofendida teria dado causa ao conflito, inexistindo, assim, dano moral indenizável, especialmente na modalidade in re ipsa.

Por fim, em caráter ainda subsidiário, pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 do Código Penal, por analogia, em razão de alegada injusta provocação da vítima.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000866-25.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN CARLOS FREITAS DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: KATLEEN CARMO ROCHA - ES22067-A, WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

No dia 13 de abril de 2024, por volta das 17:10 horas, na Rua São Pedro, 333, Castelândia, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Thaynná do Sacramento de Araujo Leite, causando-lhe as lesões descritas pela vítima e Policiais Militares nos depoimentos contidos no ID 41335507. Denota-se do procedimento investigatório, que o Denunciado e a vítima mantém um relacionamento afetivo há cerca de 06 (seis) anos. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o casal estava em casa, quando passaram a discutir. Durante a contenda, o Denunciado debochou e humilhou a companheira, deixando-a irritada, razão pela qual ela, em dado momento, bateu nas costelas dele. Por seu turno, o Denunciado, alterado, desferiu um soco no braço da vítima, que lhe deixou um hematoma (conforme descrito pela vítima e no depoimento dos Policiais Militares). Consta ainda que, o Denunciado ameaçou atear fogo nas roupas da vítima, mas não conseguiu, porque ela retirou as roupas da frente dele, tendo sido atingida nas mãos pelo álcool. Ato contínuo, o Denunciado passou a apertar, fortemente, o pescoço da companheira. Após um tempo, a vítima conseguiu se desvencilhar e acionar a Polícia Militar. Com a chegada dos militares, eles puderam perceber que a vítima apresentava manchas roxas pelo corpo e arranhões nos braços e no pescoço, bem como escutaram o Denunciado ameaçando a companheira. É de se registrar, também, que em revista na residência, os militares encontraram as substâncias entorpecentes e outros itens correlatos, indicados no Autos de Apreensão contidos no ID 41335507. Consigne-se, por fim que, os envolvidos foram encaminhados a Unidade Policial Especializada, onde a vítima registrou os fatos e, requereu Medidas Protetivas de Urgência, mas não representou criminalmente em face do denunciado.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato, bem como à análise da alegada incidência de legítima defesa, da eventual atipicidade da conduta diante de agressões recíprocas e, por fim, ao cabimento da indenização por danos morais fixada na sentença.

Subsidiariamente, requer a defesa o reconhecimento de causa de diminuição de pena.

No que concerne à materialidade e autoria, o conjunto probatório revela-se coeso quanto à ocorrência de entrevero físico entre apelante e vítima.

A própria ofendida, em juízo, afirmou:
“... em dado momento ela deu soco em suas costelas, e ele [...] foi pra cima dela e lhe deu um soco no braço e tentou enforcá-la...”
, acrescentando que houve continuidade da discussão.

Tal narrativa encontra respaldo no depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência, o qual consignou que ambos apresentavam sinais de agressão, destacando que a vítima possuía “marcas no pescoço e hematomas nos braços”, além de descrever o ambiente doméstico como completamente revirado.

Ainda que não tenha sido produzido laudo pericial apto a comprovar lesão corporal nos moldes exigidos para o art. 129 do Código Penal, tal circunstância, corretamente valorada pelo juízo de origem, ensejou a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, cuja configuração prescinde de prova técnica da lesão, bastando a demonstração de violência física sem resultado lesivo comprovado. Nesse ponto, a sentença não merece reparo.

A tese de insuficiência probatória não prospera.

Os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, mostram-se harmônicos quanto à existência de agressões físicas, sendo corroborados por elementos colhidos na fase inquisitorial.

A palavra da vítima, em crimes ocorridos no âmbito doméstico, assume especial relevo, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos de convicção, como verificado no caso concreto.

No tocante à alegada legítima defesa, também não assiste razão à defesa. É certo que a vítima admitiu ter desferido soco inicial nas costelas do apelante.

Todavia, o reconhecimento da excludente exige prova de reação necessária, atual e moderada, o que não se verifica de forma inequívoca.

Ao revés, os elementos dos autos indicam escalada da violência, com reação que extrapola a simples contenção, notadamente diante da tentativa de esganadura narrada pela vítima e confirmada, ainda que indiretamente, pelos sinais físicos constatados pelos policiais.

Ademais, o próprio contexto delineado demonstra situação de agressões recíprocas, sem delimitação precisa de proporcionalidade entre ação e reação, o que inviabiliza o reconhecimento da excludente de ilicitude.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em hipóteses de violência mútua, não se configura, automaticamente, legítima defesa, sobretudo quando ausente prova segura da moderação na conduta.

No que tange à alegação de atipicidade, igualmente não merece guarida.

A contravenção penal de vias de fato justamente abrange condutas de menor potencial ofensivo caracterizadas por agressões físicas sem resultado lesivo comprovado, hipótese que se amolda perfeitamente ao quadro fático delineado.

A reciprocidade das agressões não afasta, por si só, a tipicidade, podendo, quando muito, ser considerada na dosimetria da pena, como corretamente procedido pelo magistrado sentenciante ao valorar o comportamento da vítima.

Quanto ao pedido de absolvição com fundamento no art. 386, incisos VI ou VII, do Código de Processo Penal, não se verifica suporte fático para sua acolhida, porquanto não restou demonstrada causa excludente de ilicitude nem insuficiência probatória apta a gerar dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

No que se refere à indenização por danos morais, a sentença também deve ser mantida.

A prática de violência, ainda que de menor gravidade, no contexto de relação íntima de afeto, revela potencial lesivo à esfera moral da vítima, sendo prescindível prova específica do prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de agressões recíprocas não afasta, por si só, o dever de indenizar, sobretudo quando evidenciada conduta ilícita por parte do réu. O valor arbitrado, de R$1.000,00, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

No tocante à dosimetria da pena, não há insurgência específica quanto à fixação da pena-base, estabelecida no mínimo legal, tampouco quanto ao reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, devidamente fundamentada no contexto de violência doméstica.

A pena definitiva de 20 dias de prisão simples revela-se proporcional à gravidade concreta da conduta.

A pretensão subsidiária de aplicação analógica da causa de diminuição prevista no §4º do art. 129 do Código Penal não merece acolhimento.

Além de se tratar de norma específica aplicável ao delito de lesão corporal, sua incidência por analogia, em prejuízo da tipicidade já definida, mostra-se inadequada no âmbito das contravenções penais, sobretudo quando a provocação da vítima já foi considerada na primeira fase da dosimetria, não se justificando nova redução.

Por fim, a fixação do regime inicial aberto mostra-se adequada à quantidade de pena aplicada, inexistindo insurgência específica a esse respeito.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)